Tribunal: TJDFT
Processo: 0738473-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE DO ATO COATOR. SIGILO DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. HABILITAÇÃO DOS PATRONOS APÓS AS DILIGÊNCIAS. BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTAS ARBITRARIEDADES PRATICADAS PELOS POLICIAIS. HORÁRIO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. COAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÕES DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA. QUESTÕES QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O decreto de prisão temporária e de busca e apreensão de dispositivos móveis e outros objetos de interesse da investigação, sequestro de bens e valores, está lastreado em robusta representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO - e, indica de forma clara a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. O sigilo do procedimento investigativo decorre da necessidade de garantia de êxito das centenas de diligências policiais autorizadas pelo juízo. E, à luz da Súmula Vinculante n. 14 do STF, não há falar em cerceamento de defesa enquanto os elementos de prova não estiverem documentados nos autos.
3. A via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória. Ademais, a apreciação por este tribunal, de questões ainda não submetidas ao juízo natural, implica em supressão de instância.
4. Ordem denegada.